Tribunal: TJES
Processo: 0011491-17.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011491-17.2011.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ARIDELSON DE ASSIS
APELADO: BANCO MORADA S/A
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011491-17.2011.8.08.0035

APELANTE: ARIDELSON DE ASSIS

APELADO: BANCO MORADA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Aridelson de Assis ajuizou Ação de Usucapião Extraordinária em face de Banco Morada S/A com a alegação de preenchimento dos requisitos necessários à modalidade de prescrição aquisitiva prevista no art. 1.238 do Código Civil (CC) em relação ao imóvel descrito como:

“(...) lote 01, da quadra 23, do Loteamento Amaralina, com área de 350 m2, nesta cidade e comarca [Vila Velha, Comarca da Capital] (...).” (Fls. 02-03 dos autos físicos).

A despeito, contudo, dos argumentos suscitados pelo então Autor ao longo da tramitação do feito, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença de fls. 151-153v (dos autos físicos), julgou improcedente o pedido inserto na petição inicial ao fundamento da inexistência de comprovação da posse, requisito indispensável ao reconhecimento da usucapião.

Inconformado, o ora Apelante interpôs o recurso de fls. 157-163 insistindo no argumento de que preencheu todos os requisitos da usucapião extraordinária, circunstância que, segundo defende, seria capaz de ensejar a reforma da Sentença recorrida, com o consequente julgamento de procedência do pedido deduzido na petição inicial.

Nada obstante a relevância dos argumentos suscitados nas razões do recurso em julgamento, a pretensão recursal não é capaz de prosperar, já que, de fato, o Apelante não logou êxito em comprovar a posse sobre a área usucapienda – em verdade, ele não reside no imóvel que pretende usucapir desde, pelo menos, 14.11.2018 (vide fl. 145 dos autos físicos).

Para melhor compreensão da conclusão ora externada, impende ressaltar que durante a tramitação do feito o MM. Juiz
a quo
instou o Ministério Público a se manifestar, de modo que às fls. 135-137, ante a constatação de algumas inconsistências, o
Parquet
formulou os seguintes requerimentos:

“a) A intimação do advogado da Parte Autora para esclarecer e comprovar que o Requerente ainda reside no local indicado;

b) A emissão de certidão, por Oficial de Justiça, com vistas a atestar o exercício ou não da posse do Autor, podendo inclusive certificar junto aos transeuntes.” (Fl. 137).

Após o Magistrado
a quo
determinar (fl. 138) a expedição do mandado conforme requerido pelo Ministério Público, o Oficial de Justiça encarregado de seu cumprimento assim certificou:

“Certifico e dou fé que, em cumprimento ao respeitável mandado, dirigi-me ao endereço indicado, e aí sendo constatei que
ARILDELSON DE ASSIS
, segundo informação da moradora local, Sra. SEVERINA SANTOS, não reside naquele endereço, sendo o seu antigo proprietário, segundo sua declaração acrescida.” (Fl. 145).

Como se vê, o Apelante não exerce posse
ad usucapionem
sobre a área usucapienda, condição verdadeiramente
sine qua non
a toda e qualquer modalidade de prescrição aquisitiva (usucapião).

Ademais, o art. 1.238 do CC é bastante claro ao preceituar que a posse com ânimo de dono (
animus domini
) necessária ao reconhecimento da usucapião deve ser exercida, além do prazo de 15 (quinze) anos, “sem interrupção”, ou seja, ainda que o Apelante tivesse preenchido, em algum momento, os requisitos da prescrição aquisitiva, a mudança da área usucapienda interromperia sua posse, afastando, pois, pressuposto necessário ao acolhimento da pretensão autoral.

Assim, sem maiores delongas, porque o Apelante não comprovou sua posse nem contestou a afirmação do Juiz ou a certidão do Oficial do Justiça de que não mais residia na área usucapienda, de rigor a manutenção da Sentença e, pois, o não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária fixada na Sentença para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvada a gratuidade da justiça concedida ao Apelante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. AUTOR QUE NÃO COMPROVA POSSE SOBRE A ÁREA QUE PRETENDE USUCAPIR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na ação de usucapião extraordinária, prevista no art. 1.238 do CC, o autor deve comprovar que, no prazo de 15 (quinze) anos, sem interrupção, nem oposição, exerce posse com ânimo de dono (“animus domini”) sobre imóvel. 2. Caso concreto que o autor não conseguiu comprovar o exercício de posse atual. 3. Constatação, por oficial de justiça, que o autor não reside na área usucapienda. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.